Tribunal: TJES
Processo: 5003059-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003059-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA TAVARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5003059-02.2025.8.08.0012

Embargante: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Embargado: MARIA TAVARES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10 DA LEI Nº 9.099/95. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

2.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado apresentado pelo requerido.

3.
O embargante, em sua petição, alega a existência de omissão no acórdão, por não ter sido enfrentada a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitada em razão da vedação de representação processual prevista no art. 9º da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
De fato, a questão da incompetência, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser apreciada pelo julgador, sob pena de vício processual.

6.
Nessa medida, o Voto do Magistrado não abordou expressamente o tema, de modo que os embargos de declaração se mostram formalmente aptos a sanar a omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

7. Entretanto, o acolhimento dos embargos não enseja a alteração do mérito do julgado. A jurisprudência consolidada sobre o tema é pacífica ao reconhecer que, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a representação do ente público por procurador não configura causa de incompetência absoluta. O art. 10 da Lei nº 9.099/95 dispensa a figura do preposto quando a parte for pessoa jurídica de direito público, permitindo a atuação de procurador ou outro servidor público investido de poderes para tal, o que não viola a informalidade e a celeridade do rito.

8.
Ademais, a Lei nº 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública) prevê a aplicação subsidiária das disposições da Lei nº 9.099/95 e não proíbe a representação do ente público por procurador. Portanto, a tese de incompetência absoluta suscitada pelo embargante não merece prosperar. A omissão no acórdão foi apenas formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Embargos de Declaração Conhecidos e Parcialmente Acolhidos, para o fim de sanar a omissão apontada, mas sem conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

Acolhem-se parcialmente os Embargos de Declaração para sanar mero erro material, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no mérito do acórdão. A preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, suscitada em razão da representação do ente público por procurador, deve ser rejeitada, uma vez que a Lei nº 9.099/95 e a jurisprudência consolidada permitem tal representação, não havendo qualquer nulidade processual.

Legislação relevante:
Código de Processo Civil (CPC) - Lei nº 13.105/2015: Art. 1.022:
Define as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), justificando o conhecimento do recurso e o acolhimento para sanar o erro material.

Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95): Art. 10:
Refuta a tese de incompetência absoluta do Juizado. Estabelece que a assistência por advogado é obrigatória nas causas com valor superior a 20 salários mínimos e que o juiz poderá permitir a dispensa, sem, contudo, vedar a representação por procurador ou preposto, o que já é praxe e não afasta a competência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)